Tribunal: TJMT
Processo: 1045244-75.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045244-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GLADSTON ROOGER MARINHO PILONETO - CPF: 028.414.071-60 (RECORRENTE), BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (ADVOGADO), PAULO ROBERO OLIVEIRA EMYGDIO LTDA - CNPJ: 23.167.929/0001-05 (RECORRIDO), EDUARDO LANDI DE VITTO - CPF: 280.090.898-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1045244-75.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
PAULO ROBERTO OLIVEIRA EMYGDIO.

RECORRIDO:
GLADSTON ROOGER MATINHO PILONETO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE ANIMAL SILVESTRE. CRIADOURO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO COM CLÁUSULAS QUE IMPUTAM O RISCO DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PRAZO DETERMINADO PARA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS QUE PREVEEM RETENÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos decorrentes de inadimplemento contratual, condenando o fornecedor profissional de animais silvestres à restituição integral do valor de R$ 19.000,00, pago pelo consumidor para aquisição de ave de estimação não entregue no prazo estipulado contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado possui natureza condicional apta a afastar a responsabilidade do fornecedor; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual pela não entrega do animal no prazo convencionado; (iii) determinar se é devida a restituição integral dos valores pagos diante de cláusulas contratuais que preveem retenção pelo fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, estando o fornecedor sujeito ao regime de responsabilidade objetiva do art. 14.

Cláusulas contratuais que caracterizam a obrigação como “expectativa de direito” subordinada a evento futuro e incerto contradizem previsão expressa de prazo determinado para entrega, devendo ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47, CDC).

Disposições que atribuem ao consumidor o risco da atividade econômica, mediante retenção integral ou parcial dos valores pagos sem contraprestação, são abusivas e nulas, por conferirem vantagem exagerada ao fornecedor (art. 51, IV e §1º, III, CDC).

O prazo contratual — findo o verão de 2024 — foi amplamente ultrapassado sem entrega do animal ou devolução voluntária dos valores, configurando inadimplemento.

O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, foi violado, pois não houve atualização ao consumidor acerca da reprodução das aves ou previsão concreta de entrega.

O argumento de que o nascimento do animal constitui condição suspensiva não afasta a responsabilidade, pois o risco da atividade é inerente ao fornecedor e não pode ser transferido ao consumidor.

Caracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), impõe-se a restituição integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

As excludentes do art. 14, §3º, CDC não se aplicam, inexistindo culpa do consumidor, fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atividade de fornecimento profissional de animais silvestres configura relação de consumo, sujeitando o fornecedor à responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

2. Cláusulas que atribuem ao consumidor o risco da atividade do fornecedor, especialmente mediante retenção de valores sem contraprestação, são abusivas e nulas de pleno direito.

3. O prazo convencionado para entrega prevalece sobre alegações de condição suspensiva quando ultrapassado de forma injustificada.

4. A não entrega do animal no prazo pactuado caracteriza inadimplemento e impõe a restituição integral dos valores pagos para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 47 e 51, IV e §1º, III; CC, arts. 121, 422 e 884; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no caso).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 349152382), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação reparatória de danos por descumprimento contratual c/c danos morais, condenando o recorrente à restituição do valor de R$ 19.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o desembolso (14/03/2023).

O Juízo singular reconheceu a natureza consumerista da relação, a abusividade de cláusulas contratuais que transferem integralmente o risco ao consumidor, e a falha na prestação do serviço, determinando a restituição dos valores pagos. Afastou, contudo, o pedido de danos morais por ausência de prova de abalo extraordinário.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) natureza condicional do contrato (art. 121, CC); b) inexistência de inadimplemento por não implementação da condição suspensiva; c) impossibilidade de imputação de responsabilidade objetiva; d) validade das cláusulas pactuadas com base na autonomia da vontade; e e) indevida restituição dos valores pagos.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 349152393).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O recorrente atua como fornecedor profissional de animais silvestres (criadouro comercial registrado no IBAMA), e o recorrido adquiriu o animal na condição de destinatário final, para uso como animal de estimação (pet).

Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, dispensando-se a prova de culpa do fornecedor.

Embora o recorrente invoque a autonomia da vontade e a natureza condicional do contrato (art. 121, CC), as cláusulas pactuadas revelam manifesta abusividade, nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

Analisando o contrato:

1.

Cláusula 3.1: Estabelece que a entrega representa "expectativa de direito" dependente de "evento futuro e incerto".

2.

Cláusula 3.2: Fixa prazo determinado para entrega: "após a temporada 2023/2024, ou seja, após a primavera do ano 2023 e o verão do ano 2024".

3.

Cláusula 9: Prevê perda total do sinal em caso de desistência do comprador.

4.

Cláusula 9.1: Estabelece perda de 50% do valor pago após quitação.

Verifica-se contradição entre as cláusulas 3.1 e 3.2: enquanto a primeira tenta caracterizar o negócio como condição suspensiva pura,
a segunda estabelece prazo determinado para cumprimento da obrigação
.

Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Prevalece, portanto, a existência de prazo determinado para entrega
.

Ademais, as cláusulas que preveem retenção integral ou parcial dos valores pagos,
sem qualquer contraprestação
, transferem exclusivamente ao consumidor o risco da atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor,
configurando vantagem exagerada e onerosidade excessiva, vedadas pelo CDC
.

O risco de não reprodução das aves é
inerente à atividade comercial do criadouro
,
não podendo ser transferido ao consumidor mediante cláusulas contratuais
, ainda que expressamente aceitas.

Contrariamente ao alegado, houve inadimplemento contratual.

O contrato estabeleceu prazo para entrega (verão de 2024). Decorridos quase três anos desde a celebração do contrato (março/2023) e mais de um ano após o prazo estipulado,
o animal não foi entregue, nem houve devolução espontânea dos valores
.

A cláusula 3.3 estabelecia o dever do fornecedor de "
atualizar o comprador a respeito das condições de reprodução
" e "
informá-lo acerca do nascimento de novas aves
", em observância ao art. 6º, III, do CDC (direito à informação adequada).

Não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrente tenha cumprido esse dever de informação, mantendo o consumidor em situação de incerteza prolongada e injustificada.

A alegação de que o nascimento do animal constitui "
evento futuro e incerto
"
não afasta a responsabilidade do fornecedor
, pois:

a) O prazo razoável para cumprimento da obrigação foi amplamente ultrapassado;

b) O risco da atividade é do fornecedor (art. 14, CDC);

c) A boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõe ao fornecedor o dever de solucionar a situação, seja mediante entrega de animal equivalente, seja mediante restituição dos valores.

Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC: a) defeito: não entrega do “produto” no prazo estipulado; b) dano: desembolso de R$ 19.000,00 sem contraprestação; e c) nexo causal: relação direta entre o pagamento e a não entrega.

Não se aplicam as excludentes do §3º do art. 14
, pois: 1) não houve culpa exclusiva do consumidor; 2) o evento alegado (não reprodução) não constitui caso fortuito externo, mas risco inerente à atividade do fornecedor; 3) não houve fato de terceiro.

A restituição dos valores pagos é medida que se impõe,
sob pena de
enriquecimento sem causa
do fornecedor
(art. 884, CC).

O recorrido pagou integralmente o valor de R$ 19.000,00 e não recebeu qualquer contraprestação. Passados quase três anos, a manutenção dos valores em poder do fornecedor configura locupletamento ilícito.

A alegação de que "não houve inadimplemento porque a condição não se implementou" não se sustenta, pois: a) o prazo determinado prevalece sobre a condição suspensiva; b) o decurso de prazo razoável torna a obrigação exigível; e c) as cláusulas de retenção são abusivas e nulas de pleno direito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026